Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO GUARÁ. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO GUARÁ. AMEAÇA ENTRE IRMÃOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica do Guará, em processo relativo à denúncia do Ministério Público em face de agente acusado de ameaçar três irmãos (art. 147, caput, CP). A controvérsia surgiu após o Juizado Especial declinar da competência em razão da inviabilidade de citação pessoal do réu, que se encontra em local incerto e em possível situação de rua, remetendo os autos à Vara Criminal, que, por sua vez, entendeu haver incidência da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Criminal poderia declinar da competência sem o esgotamento de todas as diligências de localização do acusado, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95; (ii) estabelecer se é aplicável a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ao caso concreto, em razão de uma das vítimas ser mulher e irmã do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O declínio de competência do Juizado Especial para o Juízo Comum somente se legitima após o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o acusado, conforme exige o art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.
4. A simples realização de diligências pelo Ministério Público não substitui as pesquisas e ferramentas à disposição do Juízo (RENAJUD, SIEL, SIAPEN-DF, SEUU, PJe, entre outros), cuja utilização é necessária para caracterizar o efetivo esgotamento.
5. Não esgotadas as diligências cabíveis, o processo deve permanecer no Juizado Especial Criminal, não se admitindo a citação por edital diretamente na Vara Criminal (Acórdão 1725296, 0711399-13.2023.8.07.0000).
6. Quanto à Lei Maria da Penha, sua incidência exige a demonstração de violência motivada por gênero, requisito não presente no caso, em que as ameaças genéricas foram dirigidas indistintamente a irmãos homens e mulher, em contexto de desavença familiar quanto à internação da mãe, sem evidência de subjugação da vítima por ser mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica do Guará.
Tese de julgamento:
1. O declínio de competência do Juizado Especial para o Juízo Comum exige o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do acusado.
2. Diligências internas do Ministério Público não substituem a atuação do Juízo na busca de endereços por meio das ferramentas disponíveis.
3. A Lei Maria da Penha somente se aplica quando a violência contra a mulher decorrer de sua condição de gênero, o que não se verifica em conflitos familiares motivados por desavenças sem traço de subjugação ou vulnerabilidade da vítima em que ofensas genéricas foram proferidas indistintamente contra vítimas irmãos e irmã.